Tribunal: TJBA
Processo: 8060393-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8060393-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MICROSENS S/A Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266/STF E MARCO DE INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reconhecendo apenas a aplicação da anterioridade nonagesimal ao DIFAL, afastando sua cobrança no período de 90 dias contados da publicação da LC 190/2022 (05/01/2022 a 05/04/2022). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há omissão quanto ao pedido de sobrestamento processual em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1266/STF; (ii) se há omissão quanto ao marco de instituição do tributo considerando os precedentes do Tema 1093 e ADI 5469; e (iii) se há omissão quanto à inaplicabilidade das ADIs 7066, 7070 e 7078. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a alegação de omissão quanto ao sobrestamento, porque o acórdão expressamente fundamentou que o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078 definiu a questão constitucional, tornando desnecessário o sobrestamento por repercussão geral superveniente. 4. Rejeitada a alegação de omissão quanto ao marco de instituição do tributo, pois o acórdão seguiu fielmente o precedente vinculante da ADI 7066/STF, que afastou categoricamente a tese de "instituição" de tributo novo, caracterizando a LC 190/2022 como mero fracionamento da arrecadação. 5. Rejeitada a alegação de omissão quanto à inaplicabilidade das ADIs, porque o acórdão aplicou corretamente o precedente vinculante do STF, que possui eficácia imediata independentemente do trânsito em julgado formal. 6. Os embargos possuem natureza infringente, buscando rediscussão do mérito mediante alegação de omissões inexistentes, o que é inviável pela via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Acórdão que enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia com base em precedente vinculante do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 146; 155, §2º, XII; LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29-11-2023, DJe 06-05-2024; STF, Tema 1093; STF, ADI 5469. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8060393-62.2022.8.05.0001, sendo Embargante Microsens S/A e Embargado Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator